Tribunal: TJMT
Processo: 1048130-24.2025.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048130-24.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES - CPF: 012.215.246-82 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SANTOS - CPF: 806.839.755-87 (APELADO), ROBERTO DOS SANTOS PIMENTA - CPF: 032.302.647-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA PROCESSUAL. NECESSIDADE NOS CASOS DE ABANDONO DA CAUSA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, sob fundamento de ausência de manifestação da parte autora quanto à indicação da localização do veículo objeto da garantia fiduciária.

2. O credor fiduciário sustenta que não permaneceu inerte no processo, tendo requerido a intimação do devedor para informar o paradeiro do bem após a devolução negativa do mandado de busca e apreensão, bem como a anulação da sentença para regular prosseguimento da demanda.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste
em
verificar
se é válida a extinção do processo sem resolução de mérito, por suposta inércia da parte autora, sem a prévia intimação pessoal exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC
.

III. Razões de decidir

4. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, bem como a comunicação de seu advogado, para suprir a falta no prazo legal, conforme determina o art. 485, § 1º, do CPC.

5. A ausência dessa providência processual configura nulidade da sentença extintiva, pois impede a caracterização do abandono da causa e compromete a observância do devido processo legal.

6. O sistema processual civil prestigia a primazia da resolução do mérito e a efetividade da prestação jurisdicional, de modo que a extinção prematura do processo, sem a observância das formalidades legais, revela formalismo excessivo incompatível com os princípios da economia processual e da cooperação entre os sujeitos do processo.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso de apelação conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme art. 485, § 1º, do CPC
.”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de

Recurso de A
pelação

interposto por
BANCO J. SAFRA S.A

(ID.
346824883
)
contra
a
sentença

de ID.
302899463
,
pro
ferida n
a
Ação
de Busca e Apreensão
n.
1048130-24.2025.8.11.0041
,

ajuizada em face de
MARCOS ANTONIO DE ARAUJO SANTOS
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
,
nos termos do art. 485, inciso
IV
,
do CPC
,

ante
ausência de manifestação da parte autora em indicar a localização atualizada do veículo
discutido na busca e apreensão.

Em síntese, sustenta o apelante que não permaneceu inerte no processo, tendo peticionado pela intimação do
a
pelado para informar o paradeiro do veículo após a devolução negativa do mandado de busca e apreensão pelo
o
ficial de
j
ustiça.

Argumenta que a parte apelada compareceu espontaneamente, constituiu advogado e apresentou contestação, o que demonstra pleno conhecimento da ação e possível ocultação do bem.

Afirma que a extinção do processo premia a conduta do devedor que dificulta a localização do bem e viola os princípios da lealdade e cooperação processual previstos no art. 77 do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para anular a extinção do feito e determinar o retorno
dos autos à origem para regular prosseguimento, bem como para que o
a
pelado informe o paradeiro do veículo ou, caso necessário, sejam aplicadas medidas coercitivas destinadas à localização do bem.

Ausentes contrarrazões
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou
Ação de Busca e Apreensão
em face da parte ora apelada, visando a
retomada do veículo HB20S Vision 1.0, COR Prata, PLACA RAW3D70, dado em garantia fiduciária em razão do ina
dimplemento da Cédula de Crédito Bancário n° 0114500010039534.

A liminar de busca e apreensão foi deferida em 25/06/2025, condicionada ao pagamento das custas de diligência, as quais foram devidamente recolhidas pelo
a
pelante.

O mandado de busca e apreensão foi devolvido pelo oficial de justiça em 10/09/2025 com certidão negativa, informando a impossibilidade de localizar o imóvel no endereço fornecido e, consequentemente, o bem.

Em 21/11/2025, o
a
pelante peticionou solicitando a intimação do
a
pelado para informar a localização atual do veículo, considerando que este havia comparecido espontaneamente aos autos e apresentado contestação.

O processo foi extinto
sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV,
do CPC,
fundamentando sua decisão na suposta inércia do apelante em indicar a localização do veículo, indeferindo o pedido de intimação do
re
querido.

Inconformad
o
, recorre
o

apela
nte.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte a
utora
.

Isto porque, conforme se verifica da sentença terminativa de ID.
346824882
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso I
V
, do CPC,
fundamentando que
mesmo após intimada a indicar a localização do veículo
, deixou de dar atendimento à determinação.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que a causa da extinção do feito, na verdade, foi a inércia da parte em atender a determinação do Juízo, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, trouxesse aos autos a correta localização do bem
.

Deste modo, evidenciada a desídia da parte em impulsionar o feito, de
nota-se
que o caso melhor se amolda à hipótese de extinção prevista no a
rt. 485, inciso III, do CPC, que trata do abandono de causa pela parte autora.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que
a aplicação do art. 485, inciso III, do CPC requer
a
intimação pessoal do autor
e a comunicação de seu patrono
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha
m
aos autos para suprir a falta,
conforme o §1º do aludido dispositivo,
ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1º, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1º do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.º do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1º do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Assim, ausente a intimação pessoal, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a
anulação
da sentença medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso

tão somente

para anular a sentença
recorr
ida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026